Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A condenação criminal deve estar amparada em conjunto probatório robusto da certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu. A existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

3. Apelação conhecida e desprovida.